Tribunal: TJSP
Processo: 2250116-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
De acordo com a jurisprudência consolidada do C. STJ, o bem de família é impenhorável, independentemente do seu valor de avaliação. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.